Tribunal: TJDFT
Processo: 0713314-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713314-97.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE AFONSO JACOMO DO COUTO, FRANCISCA IVONE RIBEIRO TORRES AGRAVADO: ROSANE LUCHO DO VALLE - EPP DECISÃO JOSE AFONSO JACOMO DO COUTO E FRANCISCA IVONE RIBEIRO TORRES interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 151934039, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido por ROSANE LUCHO DO VALLE – EPP, in verbis: “Tendo em vista a arrematação do bem penhorado, assino neste ato o auto de arrematação. Em atenção à petição de ID 151657653, o pedido de tutela de urgência nos autos 0709801- 21.2023.8.07.0001 foi indeferido. Assim, deve prosseguir a arrematação. I.” Os agravantes-executados defendem a nulidade do leilão, uma vez que (i) o terceiro interessado, arrendatário do imóvel, não foi intimado, nos termos do art. 889, inc. III, do CPC; (ii) o MM. Juiz não se pronunciou sobre as manifestações de terceiros interessados na compra do bem, art. 895, inc. II do CPC, e sobre a proposta mais vantajosa, art. 895, § 8o, inc. I, do CPC, o que também lhes causa prejuízo, pois perdem a oportunidade de auferir maior valor sobre o bem e quitar outros credores e (iii) a arrematação ocorreu de forma diversa da prevista no edital, que previu o pagamento de uma entrada de 25% e o saldo remanescente em 30 parcelas subsequentes, e “o que ocorreu foi uma carência de 15 meses entre uma parcela e outra, o que não é, de forma nenhuma, razoável” (id. 45552345, pág. 8). Pedem a antecipação da tutela recursal para anular o leilão e, ao final, o provimento do recurso para, “cancelando o leilão, pela falta de intimação do terceiro interessado, possuidor de boa fé e ainda, a inobservância de propostas mais vantajosas e o parcelamento diferente do previsto em edital, declarando vício de nulidade pelos atos do juízo originário por contrariar dispositivo legal” (id. 45552345, pág. 11). Preparo (id. 46742909). Resposta da agravada-exequente já apresentada (id. 45627236), na qual pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Do conhecimento parcial do recurso Preliminarmente, não conheço do agravo de instrumento interposto pelos executados quanto à alegação de nulidade do leilão e pedido recursal correlato fundamentado na ausência de intimação do terceiro interessado (arrendatário), pois, consoante dispõe o art. 18 do CPC, “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. Do pedido de antecipação da tutela recursal Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinado o processo originário, vê-se que, realizado o segundo leilão, em 10/3/2023, para alienação do imóvel denominado “Fazenda Riachinho”, localizado a 6 km do município de Taipas/TO, o bem foi arrematado pelo valor de R$ 17.538.900,00, na modalidade parcelada, além da comissão de 5% da leiloeira (id. 151962786). Anteriormente no processo, publicado o edital de leilão do imóvel, avaliado em R$ 34.390.000,00 (id. 145398045), foram apresentadas proposta de aquisição por (i) Tarcísio Braz Virginio (id. 151903818) e por (ii) Adriano Morbach de Deus Veira (id. 151907624), que foi o arrematante. Na certidão positiva de 2o leilão, a leiloeira registrou que “foi apregoado eletronicamente, pelo devido tempo, em 2o LEILÃO, o bem abaixo descrito, com 2 lances válidos, e o lance vencedor foi dado por Adriano Morbach de Deus Vieira – CPF no 082.904.466-32, que ofereceu lance no valor de R$ 17.538.900,00 (dezessete milhões, quinhentos e trinta e oito mil e novecentos reais), na modalidade parcelada” (id. 151962786). Ainda conforme o relatório de lances, constaram os seguintes (id. 152105648, pág. 1): “adrianovieira R$ 17.538.900,00 R$ 876.945,00 10/03/23 13:47:44 Parcelado 138.186.92.92 Boleto tarcisio-b R$ 17.195.000,00 R$ 859.750,00 10/03/23 13:47:08 Parcelado 191.56.34.19” Diante dos elementos acima, em que foram formuladas no processo duas propostas de arrematação e que houve dois lances no leilão pelos mesmo interessados, Adriano e Tarcísio, com o vencedor supracitado, que ofereceu o maior lance, não há relevância na fundamentação recursal para anular a hasta, de que o MM. Juiz não teria se pronunciado sobre as manifestações de terceiros interessados na compra do bem, art. 895, inc. II do CPC, e sobre a proposta mais vantajosa, art. 895, § 8o, inc. I, do CPC, causando-lhes também prejuízo. Em relação ao pagamento, o arrematante acostou petição em 24/3/2023, na qual informou: “[...] o pagamento da primeira parcela de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da arrematação, correspondente a R$ 4.298,750,00 (quatro milhões, duzentos e noventa e oito mil, setecentos e cinquenta reais), conforme proposta apresentada no ID 151907624 e Auto de Arrematação do ID 152777826. Informa também o pagamento da comissão da leiloeira, no importe de 5% do valor da arrematação, conforme previsto no Edital, correspondente ao valor de R$ 876.945,00 (oitocentos e setenta e seis mil novecentos e quarenta e cinco reais). Os pagamentos estão adstritos aos boletos juntados pela i. Leiloeira no ID 153433073.” Os respectivos comprovantes bancários foram acostados nos ids. 153539899 e 153539900. E, a propósito, a proposta do arrematante, vencedora no leilão, foi formulada nos seguintes termos (id. 151907624): “1 – Adquirir o bem pelo preço de 17.195.000,00 (dezessete milhões, cento e noventa e cinco mil reais), a serem pagos da seguinte forma; a) Entrada de 25% (vinte e cinco por cento), correspondente a R$ 4.298,750,00 (quatro milhões, duzentos e noventa e oito mil, setecentos e cinquenta reais); b) No prazo de até 15 (quinze) meses, uma parcela de 37,5% (trinta e sete vírgula cinco por cento), correspondente a R$ 6.448.125,00 (seis milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil, cento e vinte e cinco reais); c) No prazo de até 30 (trinta) meses, uma parcela de 37,5% (trinta e sete vírgula cinco por cento), correspondentes a R$ 6.448.125,00 (seis milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil, cento e vinte e cinco reais); 2 - Justifica-se este prazo pelo fato de o proponente ser agricultor e as culturas são anuais; 3 - Em sendo aceita a proposta, solicito o prazo de 15 (quinze) dias para providenciar o valor da entrada; O proponente se compromete ainda em adimplir a totalidade da comissão da leiloeira de 5% sobre o valor da arrematação.” Assim, também não há relevância na fundamentação recursal para anular o leilão na alegação de que os pagamentos estariam sendo realizados de forma diversa da prevista no edital. Em conclusão, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito. Acrescente-se, ainda, que a medida postulada em antecipação da tutela recursal é dotada de irreversibilidade, o que é obstado pelo art. 300, § 3o, do CPC. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. A agravada-exequente já ofereceu resposta ao recurso. Intimem-se. Oficie-se. Decorrido o prazo, retornem conclusos para julgamento do agravo de instrumento. Brasília - DF, 17 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora